Tribunal: TJBA
Processo: 8004844-51.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004844-51.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA Advogado(s):ROBERTA MANUELA QUEIROZ SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FARMÁCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. PERDA DE MEDICAMENTOS EM DUAS OCASIÕES DISTINTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de fatura já quitada pela farmácia autora, condenar a ré ao pagamento de R$ 22.380,61 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante de fatura devidamente quitada, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais em decorrência do corte e do protesto indevido; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano. 2.A quitação da fatura de fevereiro/2024 foi comprovada por fatura, comprovante de pagamento e autenticação bancária (IDs. 88094941, 88094942 e 88094943), sendo certo que o pagamento foi processado e compensado pela instituição financeira, afastando a alegação de irregularidade no código de barras. 3. Eventuais falhas de processamento interno do sistema da concessionária não podem ser transferidas ao consumidor, impondo-se reconhecer a interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial, em afronta ao art. 10, I, da Lei nº 7.783/89 e ao art. 4º, § 1º, da Resolução ANEEL nº 1000/21. 4. Restou comprovado, mediante fotografias e registros oficiais de inventário exigidos pela ANVISA (IDs. 88094945, 88094946, 88094949 e 88094950), que a interrupção do fornecimento de energia inviabilizou a conservação de medicamentos termolábeis, resultando em prejuízo no montante de R$ 22.380,61 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), caracterizando o dano material. 5. O protesto indevido e os cortes de energia em estabelecimento farmacêutico, que depende do serviço para seu funcionamento regular, afetaram a credibilidade da autora perante clientes e fornecedores, configurando dano moral indenizável, em conformidade com a Súmula 227 do STJ. 6. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade; assim, a redução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 4º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJ-MG - Apelação Cível: 5000056-67.2020.8.13 .0079 1.0000.21.072895-2/002, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024; TJ-SP - AC: 10038467820178260271 SP 1003846-78.2017.8 .26.0271, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004844-51.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA e como apelada J. CARVALHO E QUEIROZ LTDA. (FARMÁCIA ULTRA ECONÔMICA). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/M/238